Tribunal: TJSP
Processo: 1003170-41.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo do autor danificado em decorrência de bueiro sem grade de proteção no interior do estabelecimento da ré. Responsabilidade da ré reconhecida na r. sentença. Ré que apela apenas se insurgindo em relação à indenização por dano moral. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor. Dano moral configurado.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Veículo do autor danificado em decorrência de bueiro sem grade de proteção no interior do estabelecimento da ré. Responsabilidade da ré reconhecida na r. sentença. Ré que apela apenas se insurgindo em relação à indenização por dano moral. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor. Dano moral configurado. Quantum indenizatório que, entretanto, merece redução. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados por equidade. Art. 85, parágrafo 8o, do CPC. Recurso parcialmente provido.